Tribunal: TJDFT
Processo: 0757463-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares. Cadeia de custódia. Busca domiciliar. Consentimento do morador. Licitude da prova. Dosimetria da pena. Conduta social. Critério de fração. Regime prisional. Preliminares rejeitadas. no mérito, recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, na qual a defesa suscita, em preliminar, a quebra da cadeia de custódia e a nulidade da busca domiciliar, sob alegação de irregularidades em vídeo que comprovaria o consentimento para ingresso policial, e, no mérito, impugna a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (ii) estabelecer se a busca domiciliar foi ilícita por ausência de consentimento válido; e, (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, quanto à valoração da conduta social, ao critério de fração adotado e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, porque a defesa não demonstra indício de adulteração ou de manipulação do vídeo, limitando-se a apontar ausência de dados acessórios irrelevantes.

4. O registro audiovisual comprova que o genitor do acusado autorizou, de forma livre e sem coação, a entrada dos policiais na residência.
5. O consentimento do morador, sem restrições, legitima o ingresso e a averiguação dos fatos no interior do imóvel.

6. A cadeia de custódia assegura a integridade do vestígio, não constituindo formalismo absoluto capaz de invalidar prova corroborada por outros elementos. Preliminares rejeitadas.

7. Os depoimentos dos policiais, dotados de presunção de legitimidade, são harmônicos com o vídeo e com o contexto da diligência.

8. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.

9. A busca domiciliar é válida, porque houve consentimento do morador, sendo desnecessária investigação prévia formal.

10. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade.

11. A utilização de condenações anteriores para análise da conduta social não configura bis in idem em relação à reincidência, por se tratar de vetores distintos.

12. O critério de aumento da pena na primeira fase, mediante fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, é válido e encontra respaldo na jurisprudência.

13. A fixação de regime prisional mais gravoso é adequada diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.